Tribunal: STF
Processo: Rcl 41910
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. A jurisprudência desta Corte admite, com fundamento nos arts. 619 do CPP e 337 do RI/STF, a correção de erro material mediante a oposição de embargos de declaração. Precedentes. 4. Correção, no voto, de erro material na referência da conclusão do parecer do Ministério Público Federal, ora embargante. 6. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.